Tribunal: TJDFT
Processo: 0705062-72.2023.8.07.0011
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-31
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA DE MÓVEIS. ATRASO NA ENTREGA POR 5 MESES. FALTA DE PREVISÃO DE ENTREGA. DANO MORAL. CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso interposto pela parte ré contra sentença que julgou procedente o pedido formulado na inicial para condená-la ao pagamento de R$3.000,00 a título de danos morais. Em suas razões, em síntese, sustenta a inexistência de defeito de informação e que foi dado solução ao problema apresentado, não havendo ato ilícito que justifique a condenação ao pagamento de indenização por dano moral. Subsidiariamente, pugna pela redução do valor arbitrado.
II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante a gratuidade de justiça concedida (ID 37800675). Foram apresentadas contrarrazões (ID 37800680).
III. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor, Lei 8.078/90. A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, bastando ser demonstrada a falha na prestação do serviço, o dano e o nexo causal, somente se eximindo de responsabilidade se provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou que houve culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, § 3o, incisos I e II, do CDC).
IV. Analisando o conteúdo fático-probatório dos autos, extrai-se que a parte autora comprou junto a ré 6 cadeiras giratórias no valor de R$9.900,00 em 10.05.2023, estando previsto que os móveis seriam entregues em 31.06.2023 (ID 58481717). Contudo, conclui-se das conversas entre as partes extraída de aplicativo de mensagens que os móveis não foram entregues no prazo previsto em proposta e até o mês de setembro de 2023 os móveis adquiridos não haviam sido entregues, ultrapassando em muito o prazo estipulado para entrega. Além disso, observa-se das conversas que a parte ré emprestou algumas cadeiras usadas até a chegada daquelas compradas (ID 58481720). Por fim, verifica-se que a parte autora já não tinha mais interesse nas cadeiras inicialmente adquiridas, pois as datas de entregas prometidas não foram cumpridas.
V. Nos termos do art. 373, II, do CPC é ônus da parte ré comprovar que realizou a prestação do serviço a tempo e modo estipulados no contrato celebrado entre as partes, recaindo sobre ela o dever de juntar aos autos documentos que comprovem ter resolvido em definitivo o problema do atraso da entrega dos bens no prazo.
VI. Lado outro, restou comprovado pela parte autora que os prejuízos por ela sofridos ultrapassaram a esfera patrimonial, porquanto a situação vivenciada pelo autor frustra a legítima expectativa da parte consumidora e extrapola a esfera do mero inadimplemento contratual. Com efeito, ficou evidenciado o descaso do fornecedor que, mesmo após receber a integralidade do pagamento, não cumpriu com o acordo, pois ultrapassou o prazo para entrega dos móveis em 5 meses. Desse modo, a falha da parte ré é apta a violar atributos da personalidade da parte autora, causando desequilíbrio emocional, além de frustração e ansiedade que ultrapassam os dissabores do dia a dia.
VII. O valor da indenização, a título de dano moral, deve levar em conta os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o dano e a sua extensão, a situação do ofendido e a capacidade econômica do ofensor, sem que se descure o enriquecimento ilícito do ofendido. Com base nessas premissas, mostra adequado o valor fixado pelo Juízo a quo.
VIII. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Condeno o recorrente no pagamento de custas e honorários advocatícios, que fixo em 20% do valor da causa, cuja exigibilidade ficará suspensa em razão do benefício da gratuidade de justiça.
IX. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.